Tribunal: TJES
Processo: 0001664-75.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena total de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. A defesa requer a absolvição com base no princípio da consunção, subsidiariamente a redução das penas ao mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. A Procuradoria de Justiça opinou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados; (ii) avaliar a possibilidade de fixação de honorários ao advogado dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 119 do Código Penal determina que, em caso de concurso de crimes, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada individualmente para cada delito, não se considerando o somatório das penas.

4. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 anos para penas inferiores a dois anos, sendo esse prazo reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, em razão de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos, resultando em prazo prescricional de 2 anos.

5. Comprovado o transcurso do prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (25.01.2018) e a prolação da sentença (28.01.2020), resta configurada a extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos três crimes imputados.

6. É devida a fixação de honorários ao advogado dativo que atuou em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, c/c art. 3º do CPP, sendo arbitrado o valor de R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Extinta, de ofício, a punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva incide separadamente sobre cada delito em concurso, conforme determina o art. 119 do Código Penal.

2. A redução do prazo prescricional pela metade é aplicável quando o agente for menor de 21 anos ao tempo do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que atua na fase recursal, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, c/c art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 119; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-75.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena total de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. A defesa requer a absolvição com base no princípio da consunção, subsidiariamente a redução das penas ao mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. A Procuradoria de Justiça opinou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados; (ii) avaliar a possibilidade de fixação de honorários ao advogado dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 119 do Código Penal determina que, em caso de concurso de crimes, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada individualmente para cada delito, não se considerando o somatório das penas.

4. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 anos para penas inferiores a dois anos, sendo esse prazo reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, em razão de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos, resultando em prazo prescricional de 2 anos.

5. Comprovado o transcurso do prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (25.01.2018) e a prolação da sentença (28.01.2020), resta configurada a extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos três crimes imputados.

6. É devida a fixação de honorários ao advogado dativo que atuou em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, c/c art. 3º do CPP, sendo arbitrado o valor de R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Extinta, de ofício, a punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva incide separadamente sobre cada delito em concurso, conforme determina o art. 119 do Código Penal.

2. A redução do prazo prescricional pela metade é aplicável quando o agente for menor de 21 anos ao tempo do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que atua na fase recursal, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, c/c art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 119; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara única de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 155, caput, do Código Penal, 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, em razão da aplicação do princípio da consunção, relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionado das penas para que sejam fixadas no mínimo legal e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Christiano Fidelman - OAB/ES 27.980).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, “para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante JOÃO VITOR ALVES DA SILVA em relação aos crimes capitulados no art. 155, caput, do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-b da Lei nº 8.069/90, com fulcro nos art. 107, inciso IV; art. 109, inciso V; art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara única de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 155, caput, do Código Penal, 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, em razão da aplicação do princípio da consunção, relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionado das penas para que sejam fixadas no mínimo legal e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Christiano Fidelman - OAB/ES 27.980).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, “para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante JOÃO VITOR ALVES DA SILVA em relação aos crimes capitulados no art. 155, caput, do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-b da Lei nº 8.069/90, com fulcro nos art. 107, inciso IV; art. 109, inciso V; art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.”

Pois bem.

O recorrente foi condenado pela prática do crime sediado no artigo 155, caput, do CP, a pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Por sua vez, foi condenado em pela prática do crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Do mesmo modo, quanto ao crime sediado no artigo 244-B do ECRIAD, o recorrente foi condenado em 01 (um) ano de reclusão.

O art. 119 do Código Penal é expresso ao apontar que a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime, de maneira isolada, desprezando-se eventual aumento decorrente da exasperação ou do somatório de penas:

Art. 119 – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, aplicando o prazo de 4 anos, relativamente a cada um dos crimes, conforme o artigo 109, V do Código Penal e, atenta ao artigo 115 do Código Penal, já que menor de 21 anos quando da prática delitiva, o que reduz o prazo para 2 anos, é de clareza solar o transcurso do referido prazo entre o recebimento da denúncia ocorrida em 25.01.2018 e a prolatada a sentença em 28.01.2020.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 os honorários devidos ao Dr. Christiano Fidelman - OAB/ES 27.980), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogado dativo.
DE OFÍCIO
, DECLARO extinta a punibilidade do recorrente JOÃO VITOR ALVES DA SILVA em relação aos crimes previstos no artigo 155, caput, do Código Penal, no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 244-b da Lei nº 8.069/90, com fulcro nos art. 107, inciso IV; art. 109, inciso V; art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.